Tribunal: TJBA
Processo: 8048858-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048858-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO CAETANO DA SILVA GHISSONI DE CARVALHO, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DÉBITO EXECUTADO NÃO ESPECIFICADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO FÁTICA TRAZIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COMPROVADA DE PLANO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8048858-39.2022.8.05.0001
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR